Tribunal: TJPA
Processo: 0802684-04.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5917 - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802684-04.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, IGEPREV

APELADO: CARLOS ALBERTO ALVES DE SALES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0802684-04.2019.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO ALVES DE SALES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MILITAR ESTADUAL PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DO DIREITO À ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência para reconhecer o direito do autor, militar estadual, à isenção do imposto de renda e à restituição dos valores descontados desde a data do diagnóstico da doença grave (13/05/2015), equiparando a reserva remunerada à condição de reforma para fins tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do direito à isenção do imposto de renda por moléstia grave, prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, pode retroagir ao período em que o servidor ainda se encontrava em atividade, ou se deve ser limitado à data da passagem para a inatividade (reserva remunerada).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 condiciona a isenção do imposto de renda aos proventos de aposentadoria ou reforma, não alcançando os rendimentos auferidos enquanto o servidor estiver em atividade.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.037 (REsp 1.814.919/DF), fixou tese de que a isenção não se aplica a rendimentos recebidos em atividade laboral, ainda que acometido de moléstia grave.

5.

A interpretação literal das normas isentivas, exigida pelo art. 111, II, do CTN, veda a ampliação do benefício por analogia ou equiparação não expressamente prevista em lei.

6.

O próprio autor reconheceu, em sua petição inicial, que sua passagem para a reserva remunerada ocorreu somente em 18/05/2018, de modo que não há fundamento legal para a restituição de valores descontados anteriormente a tal data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 somente se aplica aos proventos percebidos a partir da passagem do servidor para a inatividade, não alcançando rendimentos auferidos enquanto em atividade, ainda que portador de moléstia grave.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CTN, art. 111, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.814.919/DF (Tema 1.037, Repetitivo), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 04/08/2020; STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250), Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 20/04/2010.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno

e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (ID 24254489), proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO das presente Apelações, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao Recurso interposto pelo IGEPREV, com o acolhimento da preliminar, para reconhecer sua ilegitimidade passiva no tocante à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda, determinando que tal obrigação recaia exclusivamente sobre o Estado do Pará, bem como NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo Estado do Pará, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que determinou a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda desde 13 de maio de 2015 (treze de maio de dois mil e quinze), data do diagnóstico da moléstia grave do autor, conforme fundamentação apresentada, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste Tribunal e de Cortes Superiores. Com base no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento). Publique-se. Intime-se."

Em suas razões (ID 25505609), o
Estado do Pará
alega que a decisão monocrática merece reforma, aduzindo, inicialmente, que o autor da ação, ora recorrido, só foi transferido para a inatividade, na condição de militar reformado, em 18/05/2018 (dezoito de maio de dois mil e dezoito), e não em 2015 (dois mil e quinze), como constou do julgado.

Argumenta que, de acordo com a legislação federal (art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88), bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a isenção do imposto de renda é restrita aos proventos de aposentadoria ou reforma e não alcança rendimentos percebidos enquanto o servidor permanece em atividade.

Sustenta que, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.814.919/DF, Tema 1.037), a isenção do imposto de renda prevista no referido dispositivo não se aplica aos rendimentos de portador de moléstia grave que ainda se encontra em atividade laboral, mas tão somente àqueles já aposentados ou reformados. Assevera que o entendimento firmado no Tema 250 do STJ (REsp 1.116.620/BA), ao reconhecer a taxatividade das doenças previstas na norma, não se estende à possibilidade de concessão da isenção para período em que o militar ainda estava na ativa.

O agravante enfatiza que, embora o laudo médico tenha diagnosticado a doença em 13/05/2015 (treze de maio de dois mil e quinze), o servidor somente adquiriu direito à isenção quando efetivamente passou à condição de inativo, em 18/05/2018 (dezoito de maio de dois mil e dezoito). Aduz que estender o benefício ao período anterior implicaria interpretação extensiva de norma isentiva, o que é vedado pelo art. 111, II, do Código Tributário Nacional, devendo a aplicação do benefício limitar-se aos valores percebidos após a inatividade.

Ressalta, ainda, que os valores devidos ao autor, a título de restituição do imposto de renda,
só poderiam ser exigidos do Estado do Pará a partir da data de sua reforma
, não se justificando o reconhecimento do direito à restituição em relação ao período em que o servidor estava em efetivo exercício.

O agravante, por conseguinte, postula que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e limitar a isenção do imposto de renda e a restituição dos valores exclusivamente ao período posterior à passagem do autor para a inatividade, qual seja, a partir de 18/05/2018 (dezoito de maio de dois mil e dezoito), afastando-se qualquer obrigação do Estado do Pará quanto a valores descontados anteriormente a esta data.

O recorrido,
Carlos Alberto Alves de Sales
, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25981475), no qual suscitou que o recurso manejado pelo Estado do Pará não merece prosperar, pois se limita a reiterar argumentos já expendidos no recurso de apelação e devidamente enfrentados na decisão recorrida.

Destaca que o termo inicial para a isenção tributária e para a restituição dos valores pagos indevidamente foi corretamente fixado na data do diagnóstico da moléstia grave, 13/05/2015 (treze de maio de dois mil e quinze), conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que equipara a condição de reserva remunerada à de reforma para fins de isenção tributária. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida está fundamentada e analisou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo a insurgência do Estado do Pará mero inconformismo, sem respaldo legal ou jurisprudencial para sua pretensão. Por fim, requer o não provimento do agravo interno, a fim de que seja mantida, em sua integralidade, a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24254489, a qual, em sede recursal, manteve a sentença de primeiro grau que havia reconhecido o direito do autor à isenção do imposto de renda e à restituição de valores descontados a este título, com termo inicial fixado na data do diagnóstico da moléstia grave, 13/05/2015.

O agravante, Estado do Pará, sustenta, em síntese, que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, não pode ser aplicada sobre valores auferidos enquanto o servidor ainda permanecia em atividade, defendendo que tal benefício só se estende aos proventos recebidos a partir da passagem do militar à inatividade, ocorrida em 18/05/2018 (dezoito de maio de dois mil e dezoito), conforme devidamente comprovado nos autos.

Argumenta, também, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.814.919/DF (Tema 1.037), consagra a tese de que a isenção do imposto de renda por moléstia grave não se aplica ao servidor que ainda esteja em atividade laboral, restringindo-se aos proventos de aposentadoria ou reforma, sendo vedada interpretação extensiva ou ampliativa de norma isentiva, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional.

Ressalta, ainda, que o equívoco da decisão recorrida reside na fixação do termo inicial para a restituição de valores e concessão da isenção tributária em momento anterior à efetiva inatividade do autor, ferindo a literalidade da norma e o entendimento pacificado no âmbito do STJ.

Pois bem. O cerne da controvérsia, nesta fase recursal, reside em definir se o direito à isenção do imposto de renda, conferido ao militar portador de moléstia grave, pode retroagir ao período em que ainda se encontrava em atividade, ou se sua concessão deve ser limitada ao momento em que, de fato, passou à inatividade (reserva remunerada ou reforma), à luz da legislação de regência e do entendimento consolidado nos tribunais superiores.

A decisão monocrática objeto do presente recurso, ao equiparar a reserva remunerada à reforma para fins de isenção tributária, adotou orientação jurisprudencial que, de fato, já reconheceu tal equiparação em diversas hipóteses.

Todavia, o ponto crucial não se resume à condição de saúde em si, mas sim ao marco temporal da aquisição do direito à isenção, sendo imprescindível atentar para a literalidade do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, que expressamente condiciona a concessão do benefício aos proventos de aposentadoria ou reforma, sem contemplar rendimentos auferidos na ativa, ainda que acometido o servidor de moléstia grave.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.037 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.814.919/DF), firmou entendimento vinculante no sentido de que "não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral."

Tal tese foi construída justamente para pôr termo à controvérsia quanto à extensão da isenção para além do universo de proventos de aposentadoria ou reforma, deixando claro que somente após a passagem à inatividade pode o servidor usufruir do benefício fiscal.

Na linha do que foi exaustivamente decidido, a literalidade da norma tributária é exigência legal insculpida no art. 111, II, do Código Tributário Nacional, não se admitindo, em matéria de isenção, a aplicação extensiva.

Assim, ainda que haja laudo pericial atestando a doença grave desde 13/05/2015, o autor, até a data de 18/05/2018, permanecia no exercício de atividade, razão pela qual os valores percebidos naquele período não podem ser abrangidos pela isenção nem tampouco gerar direito à restituição.

Cumpre salientar, ademais, que o próprio autor, em sua petição inicial, reconheceu expressamente que sua passagem para a reserva remunerada somente ocorreu em 18/05/2018, conforme consignado no seguinte trecho da exordial, ora printado:

Tal circunstância evidencia, por confissão do próprio demandante, que até a mencionada data encontrava-se em efetivo exercício, razão pela qual não há fundamento para a extensão da isenção do imposto de renda a período anterior à inatividade, em consonância com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O marco inicial do direito, pois, coincide com a passagem para a reserva remunerada, momento em que se caracteriza juridicamente o estado de inatividade exigido pela legislação.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer o equívoco da decisão recorrida ao determinar a restituição de valores descontados a título de imposto de renda a partir de 13/05/2015, devendo a isenção e a consequente restituição dos valores limitar-se ao período posterior à inatividade, ou seja, a partir de 18/05/2018.

A solução ora adotada alinha-se não só ao rigor literal da lei, mas igualmente ao entendimento a muito pacificado pelo STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO. OFENSA AO ART. 111 DO CTN NÃO-CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Descabe o acolhimento de violação do art. 535 do CPC, se as questões apontadas como omissas pela instância ordinária não são capazes de modificar o entendimento do acórdão recorrido à luz da jurisprudência do STJ. 2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ.
3. A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7 .713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma.
4. É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não caracteriza ofensa ao art . 111 do CTN. 5. Incidência da Súmula 83/STJ no tocante à divergência jurisprudencial. 6. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido. (STJ - REsp: 1125064 DF 2009/0033741-9, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2010) (Grifei)

Dessa forma, o acolhimento do recurso do Estado do Pará é a medida que se impõe, sendo vedado ao intérprete ampliar o alcance do benefício fiscal por meio de analogia ou equiparação não expressamente prevista em lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão monocrática anteriormente prolatada. Em consequência, reformo a sentença vergastada, reconhecendo a isenção do imposto de renda a partir de 13/05/2018, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025